Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717776-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Herica de Lima Magalhaes Apelado: Francisco de Assis Monteiro D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Herica de Lima Magalhaes (Id. 73668645) contra a sentença (Id. 73668638) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições que permitam custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente os necessários comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Ficam a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator